Tribunal: TJDFT
Processo: 0710126-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0710126-67.2021.8.07.0000 PACIENTE: NICOLAS RODRIGUES DA SILVA IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado JURANDIR SOARES DE CARVALHO JÚNIOR em favor de NICOLAS RODRIGUES DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sob o fundamento de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. O paciente foi denunciado como incurso nas penas dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003. Consta da denúncia que “...No dia 08 de outubro de 2020, por volta das 6h00, no setor N, QNN 19, Conjunto I, Lote 29, Ceilândia/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita: (i) 01 (uma) porção da substância de tonalidade esbranquiçada na forma de pó, entorpecente vulgarmente conhecido como cocaína, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 99,10g (noventa e nove gramas e dez centigramas); (ii) 01 (uma) porção da substância vegetal pardoesverdeada, entorpecente vulgarmente conhecido como maconha, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 10,33g (dez gramas e trinta e três centigramas); (iii) 01 (uma) porção de resina de tonalidade escura, entorpecente vulgarmente conhecido como haxixe, acondicionada em recipiente de borracha/silicone, perfazendo a massa líquida de 3g (três gramas); (iv) 02 (dois) comprimidos da substância entorpecente conhecida como MDMA/MDA, acondicionados em plástico, perfazendo a massa líquida de 0,69g (sessenta e nove centigramas); (v) 04 (quatro) comprimidos da mesma substância (MDMA/MDA), acondicionados em plástico, perfazendo a massa líquida de 1,54g (um grama e cinquenta e quatro centigramas); e (vi) 03 (três) porções de substância pastosa de tonalidade esbranquiçada, sabidamente pasta base para produção de cocaína, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 234,23g (duzentos e trinta e quatro gramas e vinte e três centigramas); nos termos do Laudo de Perícia Criminal de no 5.907/2020 (ID 74245217). Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, o denunciado, também de forma livre e consciente, POSSUIA/MATINHA SOB SUA GUARDA, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, localizada no endereço acima aduzido, (i) 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, marca Rossi, cabo de madeira, no J132599; 08 (oito) munições de arma de fogo, não deflagradas, calibre 380; 06 (seis) munições de arma de fogo, não deflagradas, calibre 38....”. Sustenta o impetrante, em singela síntese, violação ao prazo limite de 148 dias para encerramento da instrução criminal adotado por este Tribunal, com fundamento na Instrução no 01/2011, da Corregedoria de Justiça. Requer, liminarmente, a concessão da ordem impetrada, revogando-se a prisão preventiva do paciente. É a síntese do necessário. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações excepcionais, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Com relação ao excesso de prazo alegado, pelo fato de o paciente encontrar-se preso há mais de 180 dias, também não há constrangimento ilegal a ser sanado. Sabe-se que os prazos processuais não são absolutos. Deve-se analisar as especificidades do caso concreto, observados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Compulsando os autos na origem, verifica-se que a audiência de instrução e julgamento, por vídeo conferência, foi realizada em 3 de março de 2021, quando deferido os pedidos da Defesa e da acusação, e, após cumpridas as formalidades processuais, determinada a conclusão para sentença, ficando superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, vez que encerrada a instrução (Súmula 52 do STJ). Neste sentido: “(...) Já quanto ao alegado excesso de prazo da custódia, foi realizada audiência em 1/10/2020, data em que foi declarada encerrada a instrução criminal e aberta vista às partes para apresentação de memoriais. Incide ao caso, portanto, o conteúdo do enunciado no 52 da Súmula desta Corte, que dispõe que "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". (...)” (AgRg no HC 620.684/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021) Assim, estando o processo na iminência de um desfecho, não se justifica a soltura do paciente com fundamento no excesso de prazo, face à presença dos requisitos que justificam a prisão preventiva do paciente, conforme já salientado. Acrescento que o constrangimento ilegal por excesso de prazo somente pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, o que não se vislumbra na presente hipótese. Saliento, por oportuno, que não há notícia de que o impetrante apresentou sua irresignação referente ao excesso de prazo perante o d. magistrado a quo, visto que não foi juntada, no presente writ, decisão proferida pela d. autoridade coatora quanto à questão, mostrando-se prudente o aguardo de maiores informações sobre a sustentada demora no encerramento da instrução. Frise-se que a segregação questionada encontra-se devidamente fundamentada face às circunstâncias concretas que tornam patente a periculosidade do agente, justificando sua prisão. Com efeito, o paciente é reincidente específico no tráfico de drogas, demonstrando o risco de reiteração delitiva se posto em liberdade. E a quantidade e variedade de droga apreendida, conforme consta na denúncia, também indica a necessidade de manutenção da segregação no curso do processo. O conceito de ordem pública engloba a possibilidade considerável de repetição de conduta delituosa, o que se afigura no caso dos autos em que o paciente é reincidente específico em crime hediondo. Portanto, presentes os requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva e tendo em vista que a demora no andamento processual não ocorreu por desídia do Poder Judiciário, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se e solicitem-se as informações à d. autoridade coatora. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 9 de abril de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator